Tribunal: TJMT
Processo: 1048101-81.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048101-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA GOSSN GASQUES - CPF: 070.549.028-90 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), SORAIA DO SOCORRO GASQUES DE SOUZA - CPF: 043.936.898-79 (APELANTE), VALERIA DE CASSIA GASQUES MORTARI - CPF: 099.448.868-82 (APELANTE), MARIA AUGUSTA GOSSN GASQUES - CPF: 070.549.028-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA
–
PEDIDO DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
VIABILIDADE
–
ART.
485, INCISO

IX, DO CPC
– INVERSÃO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
POSSIBILIDADE
–

OBRIGAÇÃO A QUEM
DEU
CAUSA AO PROCESS
O
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Em caso de falecimento da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso

IX, do CPC.

Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Soraia
d
o Socorro
Gasques

d
e Souza e Valeria
d
e Cassia
Gasques

Mortari
,
herdeiras de
Maria Augusta
Gossn

Gasques
,

em face da sentença
proferida
na ação de obrigação de fazer movida em desfavor da
Unimed Cooperativa De Trabalho Médico
,
que
homologou o pedido de desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e
,
em consequência
,
julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Nas razões de recurso,
a apelante requer o deferimento da continuidade do benefício da justiça gratuita, bem como, requer a modificação da r. sentença para que a extinção da ação seja pela perda superveniente do objeto, em razão do falecimento da parte autora, e por fim, que a recorrida seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois autora não deu causa a ação.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada
requerendo o desprovimento do recurso.
(
Id.

208016252
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

A

apelante
, de início,
requer o deferimento da continuidade do benefício da justiça gratuita
,

bem como, requer a modificação da r. sentença para que a extinção da ação seja pela perda superveniente do objeto, em razão do falecimento da parte autora, e por fim, que a recorrida seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois autora não deu causa a ação.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Na hipótese
,
verifica-se que ainda se encontram presentes os requisitos da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme jurisprudência do STJ, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada.

Compulsando os autos, o
bserva-se que
d
a petição de Id.
208016162
,
que a parte autora requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto (falecimento da requerente), nos termos do art. 485, incisos VI e IX, do CPC.

Do mesmo modo, em manifestação de Id.
208016192
, a requerida manifestou concordância com a petição da parte autora, requerendo a homologação nos moldes dos incisos IV e IX do art. 485 do CPC.

Desta forma, razão assiste a parte autora, pois sequer houve pedido de desistência, e sim pedido de extinção por perda superveniente do objeto
.

C
umpre registrar que a morte do autor afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação de obrigação de fazer.
E p
or se tratar o caso sub examine de ação personalíssima e intransmissível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil de 2015
, e não como feito em sentença, com fundamento no
artigo 485, inciso VIII, do CPC
.

A corroborar tal entendimento, veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.5.
A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos.”
(STJ -
EAREsp
: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
25/04/2023) (destaquei)

Igualmente, merece acolhimento o pedido de que a parte requerida arque com as custas processuais e honorários advocatícios, em razão de ter dado causa
ao processo, consoante art. 85,
§ 10
do CPC – “
N
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.
”

Aliás, neste sentido, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. PUBLICAÇÃO DA MP 753 /2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de

perda

de

objeto

superveniente

ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente:
AgInt
no
REsp
1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO
DO FALECIMENTO DO AUTOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR TER DADO CAUSA AO PROCESSO (CPC, ART. 85, §10)
– PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VERBA FIXADA NO PATAMAR LEGAL MÍNIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidido pelo
eg
, STJ, “o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor (...) da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa”, enquanto “o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2ª Seção –
REsp
1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019,
DJe
29/03/2019). (N.U 1017076-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI - MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO - E
XTINÇÃO DO FEITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PREVISÃO DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - GRAVIDADE DO QUADRO DA AUTORA – VALOR DA CAUSA FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INVIÁVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
1 .
O Superior Tribunal de Justiça entende que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
2 .
Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.
3 .
São devidos honorários, pelo ente público, em favor do advogado da autora, já que a parte foi compelida a vir a juízo pleitear sua transferência para leito de UTI nas dependências de hospital público da região. 4. Considerando que a pretensão deduzida na presente demanda consiste em obrigação de fazer de cobertura e custeio de internação pelo período necessário para o tratamento da Apelada e, diante da previsão de que a internação seria por prazo indeterminado, dado a gravidade do quadro da Apelada, considera-se correto o entendimento externado pelo Magistrado a quo, no sentido de que o valor da causa deve ser fixado no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 5. Não há falar, em majoração de honorários advocatícios arbitrado conforme o caso concreto e em simetria com os parâmetros legais. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC vigente, o Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, pelo trabalho adicional realizado em grau recursal. 7. Recuso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 10100206320198110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

Ainda sobre o tema, colhe-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade:

“
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

(...). (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado E Legislação Extravagante, 9ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 192)”

Nessa ótica, ao aplicar o princípio da causalidade ao caso em questão, concluo que a parte apelada deve ser responsabilizada pelos custos da demanda, uma vez que foi a sua conduta que provocou a instauração do processo judicial,

já que a autora apenas teve seu direito ao medicamento reconhecido somente após a concessão da liminar, evidenciando que a demanda foi necessária para garantir o seu direito, visto que os réus resistiram ao pleito inicial ao apresentar contestação.

Portanto, com base nas considerações previamente apresentadas, torna-se evidente que a responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes
da extinção do
processo em análise deve recair sobre os recorridos. Foi, de fato, a conduta deles que motivou a instauração da ação ao se oporem ao financiamento do tratamento médico solicitado pela autora.

Por último, no que tange a fixação da verba honorária, conforme estabelecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o §2º do art. 85 estabelece a regra geral, de caráter obrigatório, de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20%, calculados sobre o valor da condenação, do benefício econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No presente caso, considerando a extinção do processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do objeto, não é possível determinar com precisão o verdadeiro benefício econômico obtido. Portanto, diante das circunstâncias específicas do caso, impõe-se a fixação do percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 40.000,00).

Isso posto,
dou
provimento
ao recurso
, para modificar a sentença para
extinguir o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto (falecimento da
autora
), nos termos do art. 485, inciso

IX, do CPC, e condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, em razão de ter dado causa ao processo, consoante art. 85,
§10
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024